Tribunal: TJDFT
Processo: 0716035-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716035-85.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus preventivo , com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de CARLOS AUGUSTO FERREIRA COSTA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu a concessão de salvo conduto a respaldar o cultivo da espécie vegetal “ cannabis sativa” para produção do óleo ou composto medicinal (fls. 513/527). Alega a impetrante que o paciente sofreu acidente automobilístico e fraturou membro superior direito. Afirma que em decorrência disso, desenvolveu quadro de dor intensa, que piora com a movimentação do membro, sendo, portanto, “portador de dor crônica, de caráter neuropático, denominada síndrome de dor complexa regional em membro superior direito, dor crônica em ombro direito, tendinopatia e síndrome do congelamento de ombro direito”. Acrescenta que o paciente é “portador de transtorno psiquiátrico grave, apresentando depressão reativa e ansiedade associado à suspeita de transtorno de personalidade”. Sustenta que já foram tentados diversos tratamentos conservadores, contudo, “conforme relatórios médicos, evoluiu sem melhora do quadro de dor e persistência na limitação funcional. Nesse passo, em razão do esgotamento das possibilidades de tratamento, o médico que acompanha o paciente indicou a tentativa de uso de canabidiol oral (Canabidiol Famanguinhos, 200mg/ml, fabricado pela Fiocruz)”. Declara que em razão da incapacidade financeira em custear o tratamento indicado, ajuizou ação judicial pleiteando o seu fornecimento pelo Distrito Federal, no entanto, negado. Neste contexto, o paciente “pretende cultivar, portar e produzir artesanalmente, em sua residência, a planta Cannabis, para fins terapêuticos e para extração da substância necessária para o tratamento de sua enfermidade, que é grave, com o propósito de produzir o composto medicinal indicado por se médico, qual seja, o canabidiol oral”, pois “caso o faça sem prévio salvo conduto, estará sob a constante ameaça de ser preso em flagrante, na medida em que portar e cultivar Cannabis são tipificados como crime na Lei no 11.343/2006”. Argumenta que a presente impetração “busca garantir o direito à saúde do paciente, uma vez que a cannabis é uma alternativa eficaz para o tratamento de diversas doenças, quando esgotados os recursos convencionais”. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de salvo conduto em face “do cultivo, uso, porte e produção artesanal da Cannabis para fins exclusivamente terapêuticos (...) com autorização do cultivo de 15 mudas de Cannabis Sativa a cada 3 meses, totalizando 60/ano, para uso exclusivo e próprio com o propósito de produzir o composto medicinal indicado por seu médico, qual seja, o cannabidiol oral, enquanto durar o tratamento”. Por fim, pede ainda que conste “no salvo-conduto, autorização para porte, transporte/remessa de plantas e flores para teste de qualificação e análise de canabinóides através de guia de remessa lacrada confeccionada pelo próprio paciente, aos órgãos entidades de pesquisa, para que seja possível a feitura da parametrização laboratorial e o exercício e fruição plena de seus direitos constitucionais”. A liminar foi indeferida (fls. 533/534). Em 24/4/2024, a Defesa informa o provimento da apelação cível que julgou procedente o pedido de fornecimento, pelo poder público, de medicamento à base de canabidiol para o tratamento de dor crônica (fls. 554/572). Informações prestadas (fls. 574/576). A 10a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, mediante manifestação do d. Procurador de Justiça, em substituição, Fernando Cézar Pereira Valente, oficia pela prejudicialidade da impetração (fls. 579/581). É o relatório. Decido. Segundo informado pela Defesa, a 5a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, em 12/4/2024, determinou o fornecimento do medicamento Canabidiol Farmanguinhos 200mg/ml ao paciente pelo Distrito Federal (fls. 556/572). Nestes termos, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 2 de maio de 2024 14:08:20. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora